Tribunal: STM
Processo: 7000837-74.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR POR ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPM. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA PREEXISTENTE À INCORPORAÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO POR MEIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - O Réu foi denunciado pelo crime de abandono de posto, nos termos do art. 195 do CPM e, no momento da consumação do fato descrito na Exordial acusatória, ostentava a situação de militar, atraindo a incidência do art. 14 do CPM, no sentido de que “O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime”. II - A patologia psíquica com a qual o Réu foi diagnosticado, e a condição de semi-imputável, decorrente do Exame de Insanidade Mental, não foram suscitadas como motivo para a rejeição da Inicial acusatória, exatamente pela enfermidade haver sido constatada somente após o evento delituoso, de forma que não se pode afastar a instauração do processo e, ao seu final, se for o caso, a aplicação da lei penal. III - A avaliação realizada, por ocasião do recebimento da Denúncia, restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo ater-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo e indícios suficientes da autoria e materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do CPPM e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual. IV - Na fase da persecução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, segundo o qual o mero recebimento da Denúncia não confere, por si só, qualquer peso na formação da convicção do magistrado. V - Verificando-se a existência de justa causa para o recebimento da Denúncia, não se pode admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal, sem a oportunização do devido processo legal e a produção de provas aptas a ensejar um julgamento final pelo órgão competente. VI - Recurso ministerial conhecido e provido, para determinar o recebimento da Denúncia e o processamento da Ação Penal Militar. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
09/11/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000837-74.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUILHERME TADEU COSTA ADELINO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO
RECORRIDA, DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA
EM DESFAVOR DO EX-SD EX GUILHERME TADEU COSTA ADELINO, COM A
CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA, PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. O
VOTO DO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO FOI COMPUTADO NA FORMA
DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E
LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023 A
14/06/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000837-74.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUILHERME TADEU COSTA ADELINO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA, QUE CONHECIA DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAVA-LHE PROVIMENTO PARA,
DESCONSTITUINDO A DECISÃO RECORRIDA, DETERMINAR O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-SD EX
GUILHERME TADEU COSTA ADELINO, COM A CONSEQUENTE REMESSA
DOS AUTOS AO JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA,
PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E
CELSO LUIZ NAZARETH AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmº Sr. Relator, Exmª Srª Ministra e Exmºs
Srs. Ministros, peço vista destes autos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000837-74.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUILHERME TADEU COSTA ADELINO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ABANDONO DE POSTO
(ART. 195 DO CPM). PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR POR
ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 14
DO CPM. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA PREEXISTENTE À
INCORPORAÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NECESSIDADE
DE APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO POR MEIO DA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O Réu foi denunciado pelo crime de abandono de posto, nos termos
do art. 195 do CPM e, no momento da consumação do fato descrito na
Exordial acusatória, ostentava a situação de militar, atraindo a
incidência do art. 14 do CPM, no sentido de que “O defeito do ato de
incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se
alegado ou conhecido antes da prática do crime”.
II - A patologia psíquica com a qual o Réu foi diagnosticado, e a
condição de semi-imputável, decorrente do Exame de Insanidade
Mental, não foram suscitadas como motivo para a rejeição da Inicial
acusatória, exatamente pela enfermidade haver sido constatada
somente após o evento delituoso, de forma que não se pode afastar a
instauração do processo e, ao seu final, se for o caso, a aplicação da lei
penal.
III - A avaliação realizada, por ocasião do recebimento da Denúncia,
restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo ater-se à
verificação da existência de suporte probatório mínimo e indícios
suficientes da autoria e materialidade do delito, de tal sorte que a peça
Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do CPPM e
não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex
processual.
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - Na fase da persecução penal deve prevalecer o princípio in dubio
pro societate, segundo o qual o mero recebimento da Denúncia não
confere, por si só, qualquer peso na formação da convicção do
magistrado.
V - Verificando-se a existência de justa causa para o recebimento da
Denúncia, não se pode admitir o tolhimento prematuro da instrução
criminal, sem a oportunização do devido processo legal e a produção
de provas aptas a ensejar um julgamento final pelo órgão competente.
VI - Recurso ministerial conhecido e provido, para determinar o
recebimento da Denúncia e o processamento da Ação Penal Militar.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em conhecer o recurso interposto pelo Ministério Público Militar e
dar-lhe provimento para, desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o
recebimento da Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd Ex GUILHERME
TADEU COSTA ADELINO, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.
Brasília, 09 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 20/10/2022,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n° 7000053-74.2022.7.04.0004/MG
(evento 83), que rejeitou a Denúncia formulada em desfavor do ex-Sd
Ex GUILHERME TADEU COSTA ADELINO, como incurso na conduta típica do
art. 195, do Código Penal Militar (CPM), na forma do art. 395, III
1, do Código de
Processo Penal (CPP) c/c o art. 3º, alínea “a”
2, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constam como processos relacionados o retrocitado APF e o Incidente
de Insanidade Mental nº 7000054-59.2022.7.04.0004/MG, cuja instauração foi
determinada nos termos do art. 156, §2º
3, do CPPM, em Audiência de Custódia
realizada em 02/08/2022 (evento 21, VIDEO3, e evento 22, TERMOAUDI1).
Naquela mesma oportunidade, o Magistrado a quo determinou,
também, a conversão da prisão em flagrante do Acusado em aplicação provisória da
medida de segurança detentiva, à luz do art. 272, alínea “a”
4, do CPPM, consignando
à Organização Militar de origem a manutenção da sua internação em
estabelecimento adequado ao tratamento de seu estado de saúde psíquica, bem como
outras medidas administrativas (evento 21, VIDEO3, e evento 22, TERMOAUDI1)
Realizado o exame para verificação da sanidade mental do Acusado,
o laudo pericial, emitido em 16/08/2022, indicou, entre outras questões, a
presença de patologia mental preexistente ao ingresso no Serviço Militar
obrigatório e que, à época dos fatos investigados, “encontrava-se com o juízo crítico
e o pragmatismo parcialmente comprometidos, embora não completamente
abolidos.[...]” (evento 14 – Incidente de Insanidade Mental nº 7000054-
59.2022.7.04.0004/MG.
Em 18/10/2022, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia nos autos do
APF (evento 80), narrando o fato delituoso nos seguintes termos:
"Consta deste procedimento que o ora denunciado estava escalado para o serviço
na referida Organização Militar, do dia 31/7 para 01/8/2022, conforme Boletim à fl.
14, item 1, evento 1, tendo, no entanto, entre 4h e 4h20min de 01/8, de forma
desautorizada, deixado o aquartelamento da 4.ª Companhia de Comunicações Leve
de Montanha, com fuzil e munição de uso restrito, e se dirigido em seguida à
UFMG, onde tentou entrar sob a alegação de que estaria atrás de dois suspeitos.
Portanto, o então Sd ADELINO, sem ordem superior e dolosamente, abandonou o
quartel da 4.ª Cia Com L Mth, em Belo Horizonte/MG, lugar de serviço a ele
designado, assim agindo em detrimento do dever militar e da regularidade do
funcionamento da Força Terrestre, em evidente prejuízo para o serviço da Unidade,
sendo preso por militares estaduais minutos depois em via pública e conduzido de
volta pela PE, conforme testemunhos às fls. 08/10, item 1, e imagens no item 2, do
evento 1."
Em 20/10/22, o Juízo singular rejeitou a Exordial Acusatória (evento
83), com fulcro no art. 395, III, do CPP c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, por
entender não haver justa causa para a deflagração da Ação Penal Militar,
consignando em seu Decisum, em suma, o seguinte:
“[...] No curso das investigações foi instaurado o Incidente de Insanidade Mental nº
7000054-59.2022.7.04.0004, cujo laudo indicou a existência de doença mental no
ex-Sd GUILHERME TADEU COSTA ADELINO, sendo este classificado como
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Incapaz B2". Entenderam, ainda, os senhores peritos, que a doença
mental preexistia à sua incorporação nas fileiras do Glorioso Exército Brasileiro,
evidenciando, assim, a irregularidade desta, conforme disposto no §2º e item 2 do
Art. 139 do Decreto Nr. 57.654, de 20 de janeiro de 1966.
Deste modo, pelo motivo supracitado, há informações no Inquérito (evento 72, itens
1 e 2) de que a incorporação do ex-Sd GUILHERME TADEU COSTA ADELINO
foi ANULADA, em 29 de setembro de 2022, [...].
A anulação da incorporação do denunciado se deveu a constatação de incapacidade
por Patologia Psiquiátrica, verificadas no Incidente de insanidade mental nº:
7000054-59.2022.7.04.0004/MG, o qual considerou que o réu possuía uma doença
preexistente ao ato de incorporação, que o incapacitava para o Serviço Militar.
[...]
Ora, o denunciado não possui e nunca possuiu, juridicamente, o status de militar,
porquanto sua incorporação foi anulada pela Administração, sendo ao mesmo
conferido um Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). Assim, forçoso é
reconhecer-se que o fato narrado na denúncia é um indiferente penal, pois o autor
do delito não era militar por ocasião da prática do delito. Impende salientar que a
Constituição da República Federativa do Brasil dá a definição jurídica de militares
no seu artigo 142, §3º, in verbis:
[...]
Como se vê da referência legal acima transcrita, o civil GUILHERME TADEU
COSTA AVELINO não se enquadra na definição jurídico-legal de militar,
porquanto sua incorporação foi ANULADA pela própria Administração Militar,
cujos efeitos retroagem à data de incorporação.
Deste modo, o denunciado nunca foi, juridicamente, militar.
Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida contra GUILHERME TADEU
COSTA AVELINO como incurso no artigo 195 do Código Penal Militar, na forma
do artigo 395, III, do Código de Processo Penal c/c o artigo 3º, a, do Código de
Processo Penal Militar.” (Grifos do original)
Irresignado, em 07/11/2022, o Órgão Ministerial interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito (evento 94). Em suas Razões recursais (evento 102), o
MPM combateu o Decisum vergastado, sustentando a tese de que o ordenamento
jurídico castrense também alcança aqueles agentes cujo defeito de incorporação
somente é conhecido após a prática dos fatos delituosos, suscitando, para tanto, a
incidência do art. 14
5 do CPM, na espécie. Para demonstrar seu inconformismo,
argumenta, in verbis, que:
“[...] E, repita-se, é típica a conduta praticada pelo recorrido, à luz da
interpretação inequívoca do art. 14 do CPM, pois, no momento do crime, tinha o
status de militar, suficiente para a violação da norma incriminadora do art. 195 do
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM, uma vez efetivada a lesão ao bem jurídico por ela tutelado. Na realidade, a
sua exclusão posterior do Exército é que revela-se um indiferente para a
repercussão penal.
Ademais, a anulação da incorporação e consequente exclusão do recorrido das
Forças Armadas também não inutiliza a aplicação de sanção penal, caso seja
condenado, posto a finalidade da pena não se volta à garantia do dever com o
serviço militar, mas sim, à prevenção geral e específica/retributiva daquele que
infringiu a norma repressora castrense. [...]”
Em conclusão, pugna o Parquet pelo provimento recursal,
requerendo que seja reconhecida a tipicidade da conduta praticada pelo ex-Sd
GUILHERME TADEU COSTA ADELINO, a fim de que esta Corte Superior
determine à Auditoria de origem o recebimento da Denúncia oferecida, com a
consequente deflagração da ação penal militar.
Em sede de Contrarrazões (evento 106), a Defensoria Pública da
União requereu a manutenção da Decisão de primeiro grau, resgatando a
fundamentação outrora utilizada pelo Juízo a quo.
Na oportunidade do art. 520, caput
6, do CPPM, aquele Juízo manteve
o Decisum questionado, por seus próprios fundamentos, determinando, ato contínuo,
a subida dos autos a esta Corte Milicienne (evento 108 – mesmo APF).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do ilustre Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortoli
(evento 8 – RESE nº 7000837-74.2022.7.00.0000), opinou pelo conhecimento e
pelo provimento do recurso Ministerial em questão, a fim de que seja reformada a
Decisão vergastada e a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd EB GUILHERME
TADEU COSTA ADELINO, pela prática do delito previsto no art. 195, caput, do
CPM, seja recebida, para fins de instauração da consequente Ação Penal Militar.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar, pleiteando a reforma da
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, proferida em
20/10/2022, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n° 7000053-
74.2022.7.04.0004/MG (evento 83 do APF), que rejeitou a Denúncia oferecida em
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desfavor do ex-Sd GUILHERME TADEU COSTA ADELINO, com fundamento no
art. 395, III, do Código de Processo Penal (ausência de justa causa para o exercício
da ação penal) c/c o art. 3º “a”, do CPPM.
O Decisum vergastado sustenta-se no raciocínio, segundo o qual, a
partir da constatação de que a enfermidade psiquiátrica do Acusado preexistia à
incorporação nas fileiras do Exército Brasileiro, o próprio ato de incorporação viu-se
maculado de vício insanável, a ponto de ensejar sua anulação pela Administração
Castrense (evento 72 - Boletim Interno nº 181, de 28/09/2022, do APF).
Assim, segundo a visão esposada na sentença, o único vínculo
existente, entre o Denunciado e o Exército, estaria dissolvido, pois o ex-Soldado
teria perdido sua condição de militar, requisito imprescindível para figurar como
sujeito ativo do delito de abandono de posto, capitulado no art. 195 do CPM, crime
de natureza propriamente militar.
Embasado no raciocínio supracitado, em momento processual de
cognição sumária, o Magistrado entendeu inexistir justa causa para a deflagração da
ação penal militar, asseverando que o fato delineado na Denúncia trata-se de mero
“indiferente penal, pois o autor do delito não era militar por ocasião da prática do
delito”, dado o efeito “ex tunc” próprio do ato anulatório.
Em que pese a laboriosa explanação consignada pelo Juízo a quo,
entendo assistir razão ao Órgão de acusação, quanto ao mérito da insurgência em
pauta.
Em sentido diverso do consignado na Decisão recorrida, verifica-se
que a perda da condição de militar ocorrida em momento posterior ao fato
investigado, em razão da invalidação do ato de incorporação do Denunciado, não
tem o condão de obstar a deflagração da ação penal militar.
Quando assim decidiu, o Juiz de primeiro grau inovou, reconhecendo
condição de procedibilidade onde a lei penal castrense silencia.
A conduta descrita no art. 195 do CPM exige que o sujeito ativo, além
de agir com vontade livre e consciente de praticar o crime, nos termos delineados no
tipo penal, seja, efetivamente, militar. Consta nos autos que, em 1º/08/2022, data do
evento delituoso, o Acusado encontrava-se prestando o serviço militar obrigatório,
vinculado à 4ª Companhia de Comunicações Leve de Montanha.
Quando o Réu praticou o fato supostamente criminoso imputado na
Denúncia, abandonando o seu posto de serviço, estava no exercício dos encargos
militares e assim se enxergava, tanto que a justificativa, por ele próprio apresentada,
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando se dirigiu à Universidade Federal de Minas Gerais, foi estar em busca da
“captura de dois suspeitos” (evento 80 – Denúncia – do APF).
Somente após revelada a patologia psiquiátrica do Acusado, em
decorrência da instauração do Incidente de Insanidade Mental nº 700054-
59.2022.7.04.0004/MG (evento 20 do APF), é que foi levado a efeito, pela
Administração Militar, o ato administrativo de anulação da sua incorporação à Força
Terrestre, nos termos do Decreto nº 57.654/1966, que regulamenta a Lei do Serviço
Militar (Lei nº 4.375/1964).
Destarte, no momento da consumação do fato descrito na Exordial
acusatória, o Réu, de fato, ostentava a situação de militar, atraindo a incidência do
art. 14 do CPM, no sentido de que “O defeito do ato de incorporação não exclui a
aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do
crime.”
Este dispositivo, na esteira dos princípios norteadores do Direito Penal
Militar, assegura a incidência da lei penal castrense aos casos em que, ao tempo da
execução do crime, era desconhecida a existência de defeitos no ato de incorporação
do agente. Assim, ao rejeitar a Denúncia, com base, exclusivamente, no rompimento
do liame jurídico existente, entre o Réu e a Administração Militar, o julgador afastou
o caso concreto da senda investigativa estatal, olvidando o regramento do art. 14 do
CPM.
Por outro lado, a conduta do tipo penal do art. 195 do CPM não se
vincula à ocorrência de dano ou prejuízo, bastando, meramente, a criação de risco
para o desempenho do Serviço Militar, ante a ausência do agente, não autorizada ou
não justificada, do local onde deveria estar presente.
O legislador ordinário, ao reconhecer a importância do Serviço Militar,
protegeu-o de tal modo, que a simples possibilidade de mácula ao bom
funcionamento da engrenagem militar, ainda que em decorrência da ação intencional
de apenas um de seus integrantes, é elemento suficiente para a caracterização do tipo
penal do art. 195 do CPM.
Tratando sobre o tema, na obra Código Penal Militar Comentado,
Guilherme de Souza Nucci
7 leciona, in verbis:
“Na jurisprudência: STF: ‘o fato de o paciente não mais integrar as fileiras das
Forças Armadas não tem qualquer relevância sobre o prosseguimento da ação
penal pelo delito tipicamente militar de abandono de posto, visto que ele, no tempo
do crime, era soldado da ativa. Com efeito, essa pretensão, se levada a cabo,
acarretaria uma nova modalidade, não prevista em lei, de extinção de punibilidade
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela prática de crime tipicamente próprio pela perda superveniente da condição de
militar, o que não é aceitável.’ (HC 130793, 2ª. T., rel. Dias Toffoli, j. 02.08.2016,
v.u.).” (Grifo nosso)
Consoante se extrai dos autos, o Acusado foi preso em flagrante, o que
confere o necessário suporte para a deflagração da ação penal militar. Logo, a
continuação da persecutio criminis faz-se imperiosa, principalmente em face da
gravidade da conduta perpetrada, que merece ser submetida à instrução processual.
É consabido que a avaliação realizada por ocasião do recebimento da
Denúncia restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo ater-se, tão somente,
à verificação da existência de suporte probatório mínimo, a respeito de indícios
suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural
da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar e
não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual.
No caso dos autos, a Denúncia atribuiu ao Recorrido a prática do crime
de abandono de posto, tendo como lastro o Auto de Prisão em Flagrante n° 7000053-
74.2022.7.04.0004/MG. Verificando-se os elementos de informação trazidos,
depreende-se, sem muito esforço, que a peça Vestibular atende plenamente às
exigências descritas no art. 77 da Lei Adjetiva Castrense.
A patologia psíquica com a qual o Réu foi diagnosticado e a condição
de semi-imputável, decorrente do Exame de Insanidade Mental, não foram
suscitadas como motivo para a rejeição da inicial acusatória, exatamente pela
enfermidade haver sido constatada somente após o evento delituoso, de forma que
não se pode afastar a instauração do processo e, ao seu final, se for o caso, a
aplicação da lei penal.
Com efeito, somente após a devida instrução processual será possível
ao julgador apreciar a culpabilidade do Acusado, mormente no que tange à
capacidade de discernimento, acerca da ilicitude do ato. Mesmo porque o exame
pericial constatou a incapacidade para o serviço militar, mas não a incapacidade de
determinar-se sobre o caráter ilícito do ato.
Mais uma vez, Cícero Robson Coimbra, citando o saudoso professor
Luís Flávio Gomes, em sua abordagem da questão no Código Penal comum, explica
que:
“Em se tratando de semi-imputável o que se deve ter presente é que ele sempre sofre
uma condenação, é dizer, pelo sistema do Código Penal (art. 98), primeiro o juiz
aplica a pena, desde que provada a culpabilidade, baseando-se nela; depois, caso o
condenado necessite de especial tratamento curativo, ‘pode’ (eu penso que deve) a
pena ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial (art. 98). Com
base na culpabilidade, o juiz estabelece a pena justa para o caso, conforme o
necessário para a reprovação e prevenção do crime (CP, art. 59). O quantum de
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena fixada deve constituir o limite da intervenção estatal, seja a título de pena, seja
a título de medida. Substituída a pena por medida de segurança, esta durará no
máximo o tempo da condenação, não indeterminadamente como estabelece (injusta
e inconstitucionalmente) nosso Código Penal...”
Ademais, na fase da persecução penal, deve prevalecer o princípio in
dubio pro societate, segundo o qual o mero recebimento da Denúncia não confere,
por si só, qualquer peso na formação da convicção do magistrado. A premissa que
sustenta o aludido princípio é assegurar a instauração efetiva da ação penal, para que
a sociedade tenha a oportunidade de ser esclarecida, quanto aos fatos que a
aviltaram, em sua paz social.
O entendimento adotado não constitui inovação desta Corte Castrense,
consoante ilustram os precedentes a seguir colacionados, in verbis:
EMENTA: DESERÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA.
CONDIÇÃO
DE
ARRIMO
DE
FAMÍLIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. SITUAÇÃO CONSTATADA APÓS A PRÁTICA DO CRIME.
MILITAR EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. APRECIAÇÃO
DO MÉRITO NA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. A Lei Penal Castrense
não deixará de ser aplicada quando, depois da consumação do delito, acontecer,
por meio do competente procedimento administrativo, a confirmação da condição
de arrimo de família do militar incorporado às Forças Armadas (art. 14 CPM).
Esta Corte Castrense consolidou o entendimento jurisprudencial de que o
magistrado, ao examinar a inicial acusatória, deve limitar-se à análise dos
requisitos legais elencados nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem adentrar ao
mérito. Eventuais dúvidas quanto à aplicação do estado de necessidade como
excludente de culpabilidade, nessa fase processual, militam em favor da sociedade.
A Denúncia deve ser recebida porque relatou com exatidão os fatos, em tese, típicos,
apontando a autoria delitiva e a materialidade do fato (art. 30 do CPPM). Recurso
conhecido e provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000132-18.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação:
18/04/2018) (Grifo nosso).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
DELITO, EM TESE, DE ABANDONO DE POSTO. ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
EM
PERSPECTIVA
OU
ANTECIPADA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO
PARA INFRAÇÃO DE NATUREZA DISCIPLINAR. PROVIMENTO DO RECURSO
PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA. Não pode o Magistrado valer-se da
prescrição antecipada para rejeitar a Denúncia; e não pode porque tal figura é
estranha ao ordenamento penal, ou seja, não está prevista na lei. Hipótese em que a
Exordial descreve satisfatoriamente o fato tido como delituoso, indica suficientes
indícios de autoria e expõe as razões de convicção do Parquet, atendendo, também,
às demais exigências legais. O fato de o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica
considerar transgressão disciplinar a conduta de "abandonar o serviço para o
qual tenha sido designado" não inviabiliza o oferecimento/recebimento de
Denúncia, imputando ao Indiciado o delito de Abandono de Posto, previsto no art.
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

195 do CPM. O delito de Abandono de posto é de perigo abstrato, o que significa
dizer que, para a sua configuração, é plenamente dispensável a ocorrência de risco
concreto ou de dano efetivo em desproveito da Organização Militar. Rejeição da
preliminar por unanimidade. No mérito, por unanimidade, provimento do Recurso
para, cassando a Decisão hostilizada, receber a Denúncia e determinar o
prosseguimento do Processo no Juízo de origem. (STM. Recurso em Sentido Estrito
nº 7000849-93.2019.7.00.0000. Ministro Relator: Luis Carlos Gomes Mattos. Data
de Julgamento: 17/09/2019. Data de Publicação: 30/09/2019). (Grifo nosso)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART. 195 DO CPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA FORMALMENTE PERFEITA.
PRESENÇA
DE
ELEMENTOS
QUE
DÃO
SUPORTE
À
ACUSAÇÃO.
RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Militar
escalado verbalmente para assumir o posto de Vigia pelo Sargenteante da Unidade
Militar, e que, ciente de que fora convocado para o serviço e após ter assumido seu
posto, abandonou-o sem ordem superior. Na Decisão recorrida, o Juízo a quo
entendeu que não havia justa causa para a ação penal, em razão da ausência de
documento comprobatório de que o militar tinha sido escalado para o serviço. O
documento atinente à escala de serviço é prescindível para caracterizar o delito do
art. 195 do CPM, haja vista que ao militar pode ser dada uma determinação verbal,
caso a situação assim demande. Incabível exigir, para a configuração do delito, um
elemento que a lei não exige. A conduta narrada na peça acusatória é
aparentemente delituosa e não se verificando qualquer das hipóteses previstas no
art. 78 do CPPM, é prudente aguardar-se a dilação probatória, principalmente
porque vigora nesta fase processual o princípio in dubio pro societate. Recurso
provido para cassar a Decisão recorrida, receber a Denúncia e determinar a baixa
dos autos à Auditoria de origem para o regular prosseguimento do feito. Decisão
unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000127-93.2018.7.00.0000.
Ministro Relator: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data do
Julgamento: 04/04/2018. Data da Publicação: 18/4/2018). (Grifo nosso)
Acresce-se, outrossim, que o julgador, no âmbito do processo, valendo-
se da discricionariedade motivada, poderá realizar a conjugação das informações
extraídas do Incidente de Insanidade Mental e do APF com outras provas, avaliando,
detidamente, o acervo fático e probatório produzido em juízo. Inclusive porque
laudo médico, assim como qualquer outra prova, não é absoluto, devendo ser
cotejado com as demais provas dos autos.
Nessa senda, não se pode admitir o tolhimento prematuro da instrução
criminal, como vislumbro ocorrer na hipótese, sem a oportunização do devido
processo legal e a produção de provas aptas a ensejar um julgamento final pelo órgão
competente.
Destarte, verifico inequívoca existência de justa causa para o
recebimento da Denúncia oferecida, em desfavor do ora Recorrido, por estar a peça
Pórtico formal e substancialmente perfeita, pois retrata fato que, em tese, constitui
ilícito penal, bem como indica sua autoria.
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto
pelo Ministério Público Militar e de dar-lhe provimento para, desconstituindo a
Decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia oferecida em desfavor do
ex-Sd Ex GUILHERME TADEU COSTA ADELINO, com a consequente remessa
dos autos ao Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu
regular processamento.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356987v22
e do código CRC 1b66b892.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 1/12/2023, às 15:4:3
1. Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto
processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação
penal.
2. Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando
aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar; b) pela jurisprudência; c) pelos
usos e costumes militares; d) pelos princípios gerais de Direito; e) pela analogia.
3. Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade
penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.Ordenação de perícia1º A perícia poderá ser ordenada
pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo.Na fase do inquérito2º A perícia
poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial militar, por iniciativa do seu encarregado ou em
atenção a requerimento de qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior.
4. Art. 272. No curso do inquérito, mediante representação do encarregado, ou no curso do processo, de ofício
ou a requerimento do Ministério Público, enquanto não fôr proferida sentença irrecorrível, o juiz poderá,
observado o disposto no art. 111, do Código Penal Militar, submeter às medidas de segurança que lhes forem
aplicáveis:a) os que sofram de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou outra
grave perturbação de consciência;
5. Art. 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou
conhecido antes da prática do crime.
6. Art 520. Com a resposta do recorrido ou sem ela, o auditor ou o Conselho de Justiça, dentro em cinco dias,
poderá reformar a decisão secorrida ou mandar juntar ao recurso o traslado das peças dos autos, que julgar
convenientes para a sustentação dela.
7. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado – Guilherme de Souza Nucci – 4ª. Ed. – Rio
de Janeiro: Forense, 2021, pág. 285.
7000837-74.2022.7.00.0000
40001356987 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)